Tribunal: TJBA
Processo: 8005761-08.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005761-08.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: MARIA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a nulidade de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando o réu ao pagamento de R$ 8.200,00 a título de danos morais.

2. O apelante alegou regularidade da contratação, culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

3. A apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação decorreu de fraude e se subsiste a responsabilidade da instituição financeira; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

6. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato, não tendo o apelante produzido prova em sentido contrário, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico.

7. A fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do CDC, sendo inaplicável a excludente do §3º, II.

8. Incide a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, bem como o entendimento firmado no REsp 1.846.649/MA quanto ao ônus da prova da autenticidade da assinatura.

9. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa.

10. O valor de R$ 8.200,00 mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A falsidade de assinatura comprovada por perícia em contrato de empréstimo consignado impõe a nulidade do negócio e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, configurando dano moral in re ipsa os descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005761-08.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
MARIA ROSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .